Tribunal: TJSP
Processo: 2237383-23.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Recurso de embargos de declaração opostos pela parte agravante, buscando esclarecimentos sobre suposta omissão e contradição no julgado referente à desproporcionalidade da multa diária, mantida em R$30.000,00. A embargante alega que o valor pode ser revisto a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Recurso de embargos de declaração opostos pela parte agravante, buscando esclarecimentos sobre suposta omissão e contradição no julgado referente à desproporcionalidade da multa diária, mantida em R$30.000,00. A embargante alega que o valor pode ser revisto a qualquer tempo, conforme o Art. 537, § 1o, do CPC, e que a manutenção do valor resultaria em enriquecimento indevido da parte autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou contradição na decisão embargada quanto à manutenção do valor da multa diária e se o prequestionamento dos dispositivos legais foi adequadamente realizado.
III. Razões de Decidir
3. A decisão embargada não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de esclarecimento. O julgado se pronunciou de forma expressa e fundamentada sobre a matéria de fato e de direito.
4. A multa diária foi considerada adequada para compelir a parte a cumprir a ordem judicial, conforme os Arts. 536 e 537 do CPC, e jurisprudência do STJ. O prequestionamento foi tratado conforme o Art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição a serem sanadas. 2. A multa diária é adequada e proporcional para compelir o cumprimento da obrigação.